Tribunal: TJES
Processo: 0009560-61.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009560-61.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDENIR CORREA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUTORIA
NÃO COM
PROVADA.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO

IN DUBIO

PRO REO
.
R
ECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.

E
m que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do
s
réu
s
.
E
m outros termos
, entendo que
não
há
prova hábil
e concreta
para subsidiar a
condenação do
s
apelado
s
de forma indene de dúvidas.

2.

Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao
s
denunciado
s
, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a
absolvição
do delito
é medida que se impõe.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009560-61.2019.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDENIR CORREA, ALEXSANDRO CARDOSO FERRAZ

Advogado do(a) APELADO: DELZIRA DE ALMEIDA - ES14687
Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS ANTONIO LACERDA - ES29192

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da r. sentença
de fls.
280
/ss.
,

prolatada pel
o

MM.
Juíz
o

de Direito
da
1ª
Vara
Criminal
de
Colatina
-ES
, que julgou
parcialmente
procedente
o pedido contido na
peça acusatória,
para
absolver os
acusado
s

pela prática dos delitos
tipificad
os
no art. 33
e 35
,
ambos
da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de fls.
289
/
ss.
,
aduz
o Parquet
, em síntese
,
que
há provas suficientes para embasar a condenação do
s
recorrido
s
,
motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

C
ontr
arrazões
apresentadas

pelo desprovimento do recurso.
P
arecer
da Douta Procuradoria de Justiça
(
ID
7236430
)
pelo provimento da apelação.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Primeiramente, da denúncia ofertada pelo Ministério Público se extrai que, em 18/10/2019, policiais militares realizavam moto patrulhamento e, ao passar na frente do bar Chega Mais, viram Alexsandro conversando com o dono do estabelecimento, Valdenir. Narra a inicial, ainda, que os agentes públicos possuíam informações que no estabelecimento comercial ocorria o tráfico ilícito de entorpecentes e, ao observarem que os denunciados demonstraram nervosismo ao notarem a presença policial, foi realizada a abordagem pessoal.

Nas buscas, foram encontradas a quantia de R$438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) em espécie, 07 (sete) papelotes de cocaína no chão e 01 (um) papelote da mesma substância dentro da caixa registradora.

A
pós compulsar o caderno processual com
muita
cautela, entendo que a sentença deve ser
mantida
, porquanto,
de fato,
ausente a prova
inconteste
da
autoria
do crime
imputado aos
apelado
s
.

No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
, verifico a fragilidade do acervo probante, sobretudo diante d
os argumentos apresentados pel
o MM. Magistrado

e depoimentos colhidos.

Nesse ponto, destaco, primeiramente, que, apesar do depoimento dos policiais colhidos em sede judicial ratificarem a versão narrada na denúncia, o apelado Valdenir afirmou, em sede judicial, que a droga encontrada no chão não lhe pertencia, o dinheiro apreendido era do bar (inclusive, foi encontrado dentro do caixa) e o papelote encontrado dentro da caixa registradora destinava-se ao seu uso
.
Veja-se o trecho colacionado da sentença:

“
Sobre a abordagem no seu estabelecimento comercial, informou que havia chegado dois rapazes de moto e Alexsando estava no balcão com um maço de cigarro, momento em que os policiais chegaram perguntando o mesmo teria jogado atrás do balcão. Disse que os policiais começaram a fazer perguntas, tendo o mesmo informado que não conhecia Alexsandro, sendo que o mesmo frequentou o estabelecimento umas 3 vezes. Declarou que não sabia das drogas encontradas próximas ao balcão, mas somente da que estava debaixo da caixa registradora, que era para seu consumo próprio. O declarante disse que não assumiu o tráfico de entorpecentes para os policiais, bem como, que no momento de seu depoimento prestado na Delegacia, negou que estava praticando a traficância, afirmando também que não conhecia Alexsandro. Disse que nem se quisesse poderia praticar o tráfico de entorpecentes, pois já havia um comandante do tráfico local. Declarou que teme pela sua vida, pois se sente ameaçado pelos traficantes.”

No mesmo sentido, o apelado Alexandro declarou que
no dia dos fatos, parou no bar Chega Mais com sua namorada para comprar um maço de cigarro e que no estabelecimento havia outras pessoas. Disse que os policiais acharam drogas dentro do bar, não sabendo a quem pertenciam nem como chegaram lá. Negou que estava realizando o tráfico de entorpecentes no local. Declarou que não conhecia Valdenir, sendo que foi apenas algumas vezes no bar por ser próximo de sua residência.

S
omado a isso,
a testemunha
Teresa Pereira Cristina Rangel, informou que frequentava o trailer há aproximadamente 01 (um) ano e que nos dias dos fatos, estava no bar no momento da abordagem. Disse que visualizou quando 02 (dois) rapazes chegaram apavorados em uma motocicleta no bar e jogaram alguma coisa perto do balcão. A declarante disse que nesse meio tempo os policiais chegaram no estabelecimento, revistando os dois meninos, liberando-os em seguida e procedendo com a abordagem em Valdenir e em um rapaz que estava sentado com uma mulher loira, não sabendo quem seria. Declarou não saber informar quem é a pessoa de Alexsandro, mas que tem certeza que não era nenhum dos dois rapazes que chegou na motocicleta, se recordando que esses últimos eram bem novos, aparentando ter 16 anos de idade.

No mesmo sentido, declarou Elisangela Silva Correa, esposa de Valdenir, segundo a qual
no dia dos fatos estava trabalhando no bar com
o apelado
. Afirmou que Alexsandro era cliente do estabelecimento e que no dia dos fatos chegou em uma motocicleta com sua namorada e pediu um cigarro, logo após chegaram dois rapazes em uma motocicleta também. Declarou que visualizou quando a polícia apreendeu as drogas, informando que aquela encontrada na caixa registradora era para o consumo pessoal de Valdenir tendo o mesmo guardado naquele local com medo da declarante achar. Disse que as drogas encontradas no chão, não estavam lá quando realizou a limpeza do local
e
que os policiais chegaram perguntando o que Alexsandro teria jogado dentro do bar. Informou,
ainda,
que a quantia apreendida pertencia ao bar.

Não se ignora a forte jurisprudência encampada pelos Tribunais no sentido da presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais em casos como os tais. Entretanto, os depoimentos dos agentes submetidos ao contraditório judicial são insuficientes para subsidiar a condenação do réu pois, considerando o depoimento das demais testemunhas, os fatos narrados na denúncia não restaram indubitavelmente comprovados em juízo.

Além disso, reforço que não foram encontrados com os apelantes outros indícios aptos a comprovar a prática do tráfico, como, por exemplo, expressiva quantidade de drogas ou anotações referentes ao comércio ilícito.

Assim, em que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa dos réus.

Em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação dos apelados de forma indene de dúvidas.

Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao
s
denunciado
s
, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a
absolvição
do delito
é medida que se impõe.

Senão, vejamos
julgados oriundos desta Corte de Justiça
em hipóteses semelhantes
:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável
.
2.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº
0001588-40.2014.8.08.0006
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
26/06/2023
)

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo a acusação trazido para a instrução criminal lastro mínimo da dinâmica que narra em sua denúncia, não há como se realizar a condenação de indivíduo diante do
in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº 0000329-10.2020.8.08.0035
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
18/05/2023
)

Diante
d
o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo a sentença por seus termos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)